Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-63.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002611-63.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE APARECIDA PEREZ - CPF: 461.244.119-20 (RECORRENTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, com utilização de biometria, geolocalização e aceite digital, possui validade e eficácia jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para restituição em dobro dos valores descontados e para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio iura novit cúria autoriza o julgador a decidir a lide com fundamentos próprios, desde que respeitados os limites da demanda, não configurando decisão surpresa.

4.

A contratação eletrônica atende aos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, quando há agente capaz, objeto lícito e manifestação inequívoca de vontade.

5.

O contrato firmado pela autora evidencia de forma clara a modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para descontos em folha e ciência acerca de encargos e forma de amortização.

6.

A instituição financeira comprovou o depósito de R$ 1.420,00 na conta da autora, valor não devolvido, o que confirma a existência da relação obrigacional.

7.

Não se verifica vício de consentimento ou cláusula abusiva, sendo aplicável a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que impede a alegação de desconhecimento da contratação após a utilização do crédito.

8.

Os descontos decorrentes de contrato válido não configuram ilegalidade, de modo que não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral, por ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002611-63.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrida(s):

Eunice Aparecida Perez de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) declarar a inexistência do débito referente ao RMC, em nome do Requerente;

b) Condenar a requerida a restituir a parte Requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, sendo o montante de R$ 1.736,98 (um mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e;

c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INERCIA, CORREÇÃO E VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA

Colendos Pares,

A preliminar de nulidade não merece acolhida. O magistrado de primeiro grau decidiu a lide dentro dos limites postos, ainda que sob fundamentos jurídicos próprios, o que é compatível com o princípio
iura novit cúria
(o tribunal conhece o direito).

Não se trata de decisão surpresa, pois houve oportunidade de manifestação sobre os documentos produzidos, tampouco de violação ao princípio da correlação, visto que a discussão sempre girou em torno da validade da contratação e da legitimidade dos descontos efetuados.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora, aposentada por invalidez, narrou que em 29/11/2022 teria sido inserido em seu nome contrato de cartão de crédito consignado no 52-1852263/22, sem sua anuência. Sustentou jamais ter solicitado ou recebido o cartão, e que a partir de janeiro de 2023 verificou descontos mensais em sua aposentadoria a título de reserva de margem consignável (RMC), no valor aproximado de R$ 74,81. Alegou que tais descontos lhe causaram prejuízo financeiro e moral, razão pela qual pleiteou tutela de urgência para cancelamento dos descontos, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou desconhecer a natureza da contratação e sustentou não ter autorizado descontos nesse formato. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram o contrário.

O banco comprovou que a autora assinou termo de adesão ao cartão consignado, onde consta, de forma clara, que o produto contratado se trata de cartão de crédito com desconto mínimo em folha (RMC). Também foram juntados documento pessoal, biometria facial, termo de consentimento esclarecido, termo de autorização de saque, adesão ao seguro prestamista e faturas. Não há indícios de vício de vontade ou omissão relevante que desconfigure a contratação.

Mais do que isso, o banco apresentou comprovante de TED datado de 30/11/2022, no valor de R$ 1.420,00, o qual foi depositado diretamente na conta da autora, sem qualquer devolução posterior.

Assim, diferentemente do que constou na sentença, não se verifica desvirtuamento da contratação, tampouco ausência de informação clara.

O contrato firmado traz expressamente a modalidade do produto, seus encargos e forma de amortização, não havendo qualquer indicação de que o autora tenha sido levada a erro ou que estivesse diante de cláusulas ambíguas ou abusivas.

Cumpre destacar, ainda, que a legislação pátria confere plena validade jurídica ao contrato eletrônico, desde que atendidos os requisitos de existência e validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, qual seja,
agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

A utilização de meios de autenticação como geolocalização, IP do dispositivo, biometria facial com prova de vida e registros de aceite digital em etapas sucessivas da contratação, como ocorreu no presente caso, satisfaz as exigências de manifestação inequívoca de vontade e preserva a segurança jurídica do ato.

Assim, a contratação eletrônica realizada pela autora em 29/11/2022 possui a mesma força vinculante que um contrato físico, não havendo razão para se afastar sua eficácia apenas pelo fato de não ter havido assinatura em papel ou entrega do cartão físico.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO – ASSINATURA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
- APLICAÇÃO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

2.

A instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

3.

Não há como deduzir que a contratação da modalidade de empréstimo consignado seja ilícita, abusiva ou fraudulenta, essencialmente, quando há evidente liberação de valores em favor do consumidor.

4.

Ademais, a consumidora deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação. Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor da parte contratante mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público.

5.

De fato, o empréstimo consignado por meio de termo de adesão de cartão de crédito é modalidade diferente do empréstimo consignado habitual, contudo, não há ilicitude na conduta.

6.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

7.

Deste modo, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

8.

Com efeito, é cediço que a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, contudo, aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado.

9.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1013823-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Quanto ao dano moral, também entendo que não restou caracterizado. Os descontos ocorreram com base em contrato existente e com contraprestação (crédito recebido e não devolvido). Não há ilegalidade na cobrança, tampouco conduta ilícita do banco que justifique a reparação extrapatrimonial. O simples fato de a autora não ter quitado integralmente a dívida e ter sofrido os encargos de uma dívida rotativa não caracteriza abalo à sua honra ou dignidade, tratando-se de mero inadimplemento parcial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025